Tribunal: TJES
Processo: 5006305-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006305-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, manteve a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, alterando apenas o ressarcimento das custas processuais.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da legislação municipal aplicável aos juros de mora, pretendendo a reforma do acórdão para fixar o encargo em patamar diverso do estabelecido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a legislação municipal referente aos juros de mora incidentes sobre a multa administrativa reduzida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A decisão que adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, amparada em precedentes jurisprudenciais específicos sobre a revisão de sanções administrativas, afasta logicamente as teses em sentido contrário, não havendo obrigatoriedade de o órgão julgador rebater, um a um, todos os argumentos das partes.

6. A pretensão de revisar o entendimento adotado pelo colegiado quanto aos consectários legais da condenação configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

7. A admissão de prequestionamento ficto, consagrada no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo inexistente a omissão quando o julgador decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Id. 12689622), com fins de prequestionamento e efeitos infringentes, em face do v. Acórdão de Id. 12386933, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal apenas para reduzir o ressarcimento das custas processuais, mantendo, no mais, a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, o Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Sustenta que o v. aresto, ao tratar dos consectários legais incidentes sobre o valor da multa reduzida, analisou apenas o termo inicial da correção monetária, silenciando-se quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante aos juros de mora.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (Id. 16072684), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria foi decidida com base em precedentes deste Egrégio Tribunal e que o recurso possui nítido caráter de rediscussão de mérito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025546-98.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: PATRÍCIA MARILAC MELO DA SILVA

EMBARGADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA aponta suposta omissão no v. Acórdão quanto à análise da legislação municipal aplicável aos juros de mora (1% ao mês), insurgindo-se contra a manutenção da sentença que fixou o encargo segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

O v. acórdão impugnado restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE ADIANTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA – TERMO INICIAL – DATA DA DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

2. O arbitramento de multa administrativa desproporcional à gravidade da infração caracteriza ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário.

3. A incidência da correção monetária, em casos de redução do valor da multa pelo juízo, deve ocorrer a partir da decisão que fixou o quantum reduzido, já atualizado segundo os critérios de proporcionalidade.

4. A imposição de restituição das despesas processuais pela Fazenda Pública, prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, deve observar a proporção da sucumbência, cabendo o ressarcimento parcial, quando evidenciado o decaimento recíproco das partes.

Consoante cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, não se verifica a omissão apontada. O v. Acórdão embargado (Id. 12386933), ao manter a redução da multa administrativa por considerá-la desproporcional, adotou expressamente a jurisprudência dest
e
Egrégi
o

Sodalício, colacionando, inclusive,
precedentes que tratam especificamente da matéri
a.

Portanto, ao adotar os fundamentos dos precedentes citados para manter a sentença, o órgão colegiado decidiu, de forma fundamentada, pela aplicabilidade dos índices ali previstos para as hipóteses de revisão judicial de sanção administrativa, afastando, por consequência lógica, a incidência da legislação municipal invocada pelo Embargante.

O que se percebe é que o Embargante não aponta uma falha na prestação jurisdicional (omissão),
mas demonstra mero
inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação dada
à questão,
restando inequívoco que pretende-
se
, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer a sua tese jurídica, o que é vedado nesta sede processual.

Ademais
, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Por fim, q
uanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, bastando que o tribunal superior considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe nego provimento.